Tribunal: TJPA
Processo: 0013406-51.2012.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013406-51.2012.8.14.0051

RECORRENTE: VALTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0013406-51.2012.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): VALTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Valtinho dos Santos Nogueira contra sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que reconheceu a materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado, previsto nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c 29, do Código Penal, determinando sua submissão ao Tribunal do Júri. A denúncia relata que o recorrente, junto com corréus, invadiu a residência da vítima Jader de Sousa Cante e o agrediu com pedaços de madeira (pernamanca), impossibilitando sua defesa e motivado por vingança, resultando no óbito do ofendido. No recurso, o recorrente pleiteia a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando ausência de elementos para sua manutenção.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da decisão de pronúncia; e (II) estabelecer se os requisitos legais para a pronúncia foram devidamente observados.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia se fundamenta no art. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, que exige apenas a demonstração da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, não cabendo exame aprofundado das provas ou teses defensivas nesta fase processual.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece que a decisão de pronúncia, por ser um juízo de admissibilidade, não viola o princípio da presunção de inocência, admitindo a submissão ao Tribunal do Júri com base em elementos indiciários.

5.

A exclusão das qualificadoras só é possível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme entendimento consolidado pelo STJ e tribunais estaduais.

6.

No caso, a qualificadora do motivo torpe é sustentada pela alegação de que o crime foi praticado em razão de vingança contra a vítima, a qual teria agredido o pai do recorrente. Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está demonstrada pelas circunstâncias do crime praticado com violência enquanto o ofendido se encontrava dormindo, impossibilitando qualquer reação. Ambas as qualificadoras possuem suporte nos elementos probatórios apresentados.

7.

Havendo indícios mínimos que sustentam as qualificadoras, prevalece o princípio do “in dubio pro societate” nesta fase processual, devendo o julgamento das teses de exclusão ser reservado ao Tribunal do Júri.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

9.

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sem exame aprofundado das provas.

10.

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sendo competência do Tribunal do Júri decidir sobre sua configuração.

11.

A submissão ao Tribunal do Júri nos crimes dolosos contra a vida respeita o princípio constitucional da soberania dos veredictos e o juiz natural da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "c"; CPP, arts. 413, caput e § 1º, e 415; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, HC 177964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.10.2015; STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.05.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013406-51.2012.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): VALTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
VALTINHO DOS SANTOS NOGUEIRA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado constante dos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, c/c 29, ambos do Código Penal, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Narra a denúncia que no dia 10/12/2011, por volta das 13:00 horas, o recorrente Valtinho dos Santos Nogueira e os corréus Wanilson dos Santos Nogueira e Ivanilson dos Santos Nogueira, se deslocaram até a residência da vítima Jader de Souza Cante, localizada na Comunidade Lago Grande, na cidade de Santarém, invadindo-a com o intuito de ceifar a vida daquela.

Consta ainda da peça acusatória, que no interior do imóvel, o apelante e Wanilson, passaram a agredir o ofendido com pedaços de pernamancas, enquanto Ivanilson permanecia na porta da residência, controlando o ambiente interno e externo. A ação criminosa se desenvolveu com grande facilidade para o trio delinquente, eis que no momento do ataque o ofendido encontrava-se dormindo em uma rede, em companhia de sua esposa gravida de 09 (nove) meses, tornando impossível a defesa do mesmo. Após os golpes os acusados fugiram, enquanto a vítima era levada ao município de Juruti para socorro médico, e, posteriormente, ao hospital de Santarém, onde veio a falecer em decorrência de hemorragia intracraniana motivada por traumatismo crânio encefálico.

Por fim, a vestibular ressalta que a motivação do crime seria vingança, pois a vítima dias antes, teria agredido fisicamente Ademar Nogueira genitor de Wanilson e do recorrente e tio de Ivanilson.

Esses fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal em face do apelante e dos corréus, pela prática do delito previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, c/c 29, ambos do Código Penal, tendo o juízo promovido o desmembramento do feito, permanecendo nestes autos a ação penal em desfavor do recorrente e do corréu Ivanilson, e após a devida instrução processual, o juízo “ad quo”, analisando os elementos probantes pronunciou o apelante por homicídio qualificado (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c 29, ambos do CP), para que este fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Inconformado o recorrente interpôs recurso, se insurgindo apenas no tocante as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando que o motivo torpe não ficou configurado, pois o crime foi praticado sob forte animosidade em razão de agressão anterior sofrida pelo pai do demandante, atribuída à vítima. Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa daquela, argumenta que o simples uso de um pedaço de madeira como instrumento da conduta criminosa não é suficiente para justificar referida qualificante devendo, portanto, ambas serem decotadas do “decisum” monocrático.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se, ainda, que não se desconhece o entendimento mais recente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”
e sim o “
in dubio pro reo”
, em respeito à presunção de inocência.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do referido órgão, ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do delito de tentativa de homicídio qualificado está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente
através do laudo necroscópico e da certidão de óbito da vítima Jader de Sousa Cante
, bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, além de depoimentos de testemunhas arroladas pela acusação em juízo, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

3.3 - DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO, PREVISTAS NOS INCISOS I e IV, DO § 2º, DO ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL.

É lição jurisprudencial, que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime de homicídio submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Sobre a questão em tela, colaciono a seguinte jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 30 DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. CORRÉU CIENTE DA MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à questão de que a vingança poderia amoldar-se ao conceito de motivo torpe, mas não ao conceito de motivo fútil, verifica-se que a decisão atacada entendeu pela supressão de instância. Porém, os recorrentes não rebateram tal fundamento, apenas limitaram-se a repisar as alegações já trazidas na inicial do writ. Assim, incide à hipótese o teor da Súmula 182/STJ. 2. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que, no que tange ao motivo fútil, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado em razão de suposta vingança decorrente de desavença existente entre a acusada Dulce e a vítima Jonas. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via. 3
. A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Ante o exposto, denego o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2024. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (HC n. 930.400, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 08/08/2024.) (grifos e negritos meus)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA.
ELIMINAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES
. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE (AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL). Não há que se falar em inexistência de prova da materialidade, em razão da ausência de laudo de exame de corpo de delito, uma vez que a lei penal é clara em admitir a utilização de outros meios de prova para suprir a ausência do exame de corpo de delito direto, tais como prova testemunhal, confissão do réu, fotografias, conforme fls. 19 do IPL. Tese rejeitada. DA LEGÍTIMA DEFESA. No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou, por ora, cristalinamente comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade (existência de injusta agressão, atual ou iminente; e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão). Tais circunstâncias, portanto, colocam em dúvida a configuração da legítima defesa. Assim, reiterando, existindo duas versões para os fatos, impõe-se a remessa do julgamento ao Tribunal do Júri, uma vez que, como já mencionado, neste momento processual, prevalece o entendimento de que, havendo indícios de autoria, a competência para o julgamento e, inclusive, para análise das teses defensivas, recai sobre o Júri. Desse modo, a incidência, ou não, da excludente da ilicitude (legítima defesa) é aspecto cuja análise definitiva deve ser deixada a cargo dos senhores jurados. Tese rejeitada. (Precedentes).
DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. Diferente, também, não é o entendimento correlato à requerida exclusão das qualificadoras motivo fútil e recurso que dificultara a defesa da vítima. Na hipótese de remanescer qualquer dúvida a respeito, a matéria tem que ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate. (Precedentes). Tese rejeitada
. Dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito, pelo seu desprovimento. ACÓRDÃO. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.” (TJE/PA. 2018.03424725-27, 194.634, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-

08-24) (grifos e negritos meus)

Portanto, as qualificadoras observadas pelo magistrado “ad quo” – incisos I e IV, § 2º, do artigo 121, do CP - devem ser mantidas na pronúncia para que sobre ela se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 05/02/2025